Tribunal: TJSP
Processo: 2084945-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e a antecipação da tutela para cancelar o protesto e suspender a exigibilidade de CDA – Gratuidade judiciária indevida – Recolhimento do ITCMD utilizando como base de cálculo o valor venal lançado para o IPTU – Possibilidade – Lei n° 10.705/2000 que estabelece tal critério como piso, mas não regulamenta a forma de cálculo

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e a antecipação da tutela para cancelar o protesto e suspender a exigibilidade de CDA – Gratuidade judiciária indevida – Recolhimento do ITCMD utilizando como base de cálculo o valor venal lançado para o IPTU – Possibilidade – Lei n° 10.705/2000 que estabelece tal critério como piso, mas não regulamenta a forma de cálculo do mencionado 'valor de mercado' – Descabida majoração de tributo sem lei que a estabeleça – Presença dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido."